Tribunal: STJ
Processo: 0008111-81.1996.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251933 - AL(2025/0510597-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMAURI CALHEIROS AMORIM
ADVOGADO
: SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS - AL010962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, no qual se discutia a aplicação da fração
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea qualificada.
2. O agravante foi condenado à pena de 13 anos e 23 dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado,
com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12,
em razão de ter confessado o crime, mas alegado legítima defesa.
3. O agravante sustenta que a fração de redução da pena pela atenuante
da confissão espontânea deveria ser de
ou, subsidiariamente, em
1/6,
patamar intermediário, a exemplo de
em observância aos princípios
1/7,
da proporcionalidade e da individualização da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da
pena pela atenuante da confissão espontânea qualificada pode ser
inferior a
considerando os princípios da proporcionalidade e da
1/6,
individualização da pena.
III. Razões de decidir
5. A confissão do agravante foi qualificada, pois, ao admitir a autoria do
crime, apresentou tese defensiva de legítima defesa para excluir sua
responsabilidade penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a
nos casos
1/6
de confissão qualificada, em respeito ao princípio da individualização
da pena.
7. A fração de
aplicada para a atenuante da confissão qualificada
1/12
foi considerada proporcional e adequada às peculiaridades do caso
concreto, em que o agravante confessou a autoria do crime, mas alegou
legítima defesa.
8. A determinação da fração de redução da pena na segunda fase da
dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do
Documento eletrônico VDA54112086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bc9bf76-9ca3-451c-bb2f-bb2528fc78bf

julgador, que deve observar as peculiaridades do caso concreto para
fixar o
adequado.
quantum
9. Não há omissão ou ausência de enfrentamento da matéria no acórdão
recorrido, que fundamentou adequadamente a aplicação da fração de
para a atenuante da confissão qualificada.
1/12
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea qualificada pode ser aplicada
em fração inferior a
em respeito ao princípio da individualização da
1/6,
pena e às peculiaridades do caso concreto. 2. A determinação da fração
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea insere-se no
âmbito da discricionariedade regrada do julgador, desde que
fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CPC,
§ 1o, IV.
art. 489,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp 2.052.193/SC,
julgado em 17.12.2024; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas,
449.831/SC,
Quinta Turma, julgado em 12.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bc9bf76-9ca3-451c-bb2f-bb2528fc78bf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251933 - AL(2025/0510597-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMAURI CALHEIROS AMORIM
ADVOGADO
: SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS - AL010962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, no qual se discutia a aplicação da fração
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea qualificada.
2. O agravante foi condenado à pena de 13 anos e 23 dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado,
com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12,
em razão de ter confessado o crime, mas alegado legítima defesa.
3. O agravante sustenta que a fração de redução da pena pela atenuante
da confissão espontânea deveria ser de
ou, subsidiariamente, em
1/6,
patamar intermediário, a exemplo de
em observância aos princípios
1/7,
da proporcionalidade e da individualização da pena.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da
pena pela atenuante da confissão espontânea qualificada pode ser
inferior a
considerando os princípios da proporcionalidade e da
1/6,
individualização da pena.
III. Razões de decidir
5. A confissão do agravante foi qualificada, pois, ao admitir a autoria do
crime, apresentou tese defensiva de legítima defesa para excluir sua
responsabilidade penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a
nos casos
1/6
de confissão qualificada, em respeito ao princípio da individualização
da pena.
7. A fração de
aplicada para a atenuante da confissão qualificada
1/12
foi considerada proporcional e adequada às peculiaridades do caso
concreto, em que o agravante confessou a autoria do crime, mas alegou
legítima defesa.
8. A determinação da fração de redução da pena na segunda fase da
dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do
julgador, que deve observar as peculiaridades do caso concreto para
fixar o
adequado.
quantum
9. Não há omissão ou ausência de enfrentamento da matéria no acórdão
recorrido, que fundamentou adequadamente a aplicação da fração de
para a atenuante da confissão qualificada.
1/12
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea qualificada pode ser aplicada
em fração inferior a
em respeito ao princípio da individualização da
1/6,
pena e às peculiaridades do caso concreto. 2. A determinação da fração
de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea insere-se no
âmbito da discricionariedade regrada do julgador, desde que
fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CPC,
§ 1o, IV.
art. 489,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp 2.052.193/SC,
julgado em 17.12.2024; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas,
449.831/SC,
Quinta Turma, julgado em 12.06.2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por AMAURI CALHEIROS
AMORIM contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso
especial.
O agravante reitera, em síntese, que "sendo o feito de competência do
Tribunal do Júri, onde os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, é
impossível precisar o quão relevante foi a confissão do Recorrente, ainda que qualificada
ou parcial, para a decisão condenatória proferida pelos jurados, evidenciando que a
aplicação da fração de
para a redução da reprimenda atende aos princípios da
1/6
proporcionalidade e da individualização da pena" (e-STJ fl. 862).
Pugna, assim, pelo redimensionamento da pena com a aplicação da fração
redutora de
em razão da atenuante da confissão espontânea.
1/6,
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que a utilização da fração de
para a atenuante da confissão espontânea fere os princípios da proporcionalidade e
1/12
da individualização da pena, devendo ser fixada outra fração intermediária, a exemplo da
adoção de fração de
(um sétimo).
1/7
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática (e-STJ fls. 851-854):
"O recorrente foi condenado como incurso no § 2o, II, do Código Penal,
à pena de 13 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente
art. 121,
fechado. Em apelação, a sentença condenatória foi mantida.
A controvérsia jurídica do recurso especial cinge-se à aplicação da atenuante
da confissão espontânea, defendendo a fração de
em substituição à fração
1/6
de
adotada, além de suscitar negativa de prestação jurisdicional por
1/12
ausência de enfrentamento específico da tese sobre o patamar de redução,
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

com alegada violação aos arts. 59 e 65, III, 'd', do Código Penal, e ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 811-818).
art. 489,
(...)
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 766-768):
'16. O recorrente sustenta que a fração de
(um doze avos)
1/12
aplicada para a atenuante da confissão espontânea é inadequada,
argumentando que a fração correta seria de
(um sexto), conforme
1/6
entendimento jurisprudencial consolidado.
17. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.
18. No caso em análise, constata-se que a confissão do recorrente foi
qualificada, ou seja, o réu confessou a prática do crime, mas
apresentou uma tese defensiva (legítima defesa) para excluir sua
responsabilidade penal.
19. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no
sentido de que, em casos de confissão qualificada, é possível a
aplicação da atenuante prevista no III, "d", do Código Penal, em
fração inferior à usualmente
aplicada para as confissões
art. 65,
integrais.
(...)
20. A jurisprudência tem considerado que, em casos de confissão
qualificada, a atenuação da pena pode ser realizada em patamar
inferior àquele aplicado às confissões totais, em respeito ao princípio
da individualização da pena.
21. Assim, a aplicação da fração de
(um doze avos) para a
1/12
atenuante da confissão qualificada mostra-se proporcional e adequada,
considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o réu
confessou a autoria do crime, mas apresentou uma tese defensiva
(legítima defesa) para excluir sua responsabilidade penal.
22. Ressalte-se que a determinação da fração de redução da pena na
segunda fase da dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade
regrada do julgador, que deve observar as peculiaridades do caso
concreto para fixar o quantum adequado.
23. No caso dos autos, considerando que a confissão do recorrente foi
qualificada, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação
da fração de
(um doze avos) para a atenuante da confissão
1/12
espontânea.'
Em complemento, o Tribunal se pronunciou nos seguintes termos quando a
quo do julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 800-803):
'9. Em suma, o caso em deslinde versa sobre embargos de declaração,
no qual a parte recorrente sustenta existência de omissão no julgado,
tendo em vista que, em tese, não foram analisadas as alegações
recursais quanto ao cabimento da aplicação de
(um doze avos)
1/12
para a confissão espontânea do recorrente na segunda fase da
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

10. Sobre o vício apontado, verifico que não merecem prosperar, tendo
o decisum fundamentado suficientemente a matéria discutida nesses
autos, inclusive com explicação clara e robusta acerca dos pontos
levantados. (...)
11. Portanto, não há no acórdão recorrido o vício alegado, uma vez
que os pontos suscitados foram devidamente examinados e
fundamentados com relação à aplicação da fração de
(um doze
1/12
avos) no presente caso para a confissão do réu, não havendo que se
falar em ausência de enfrentamento da matéria.
12. Ademais, conforme entendimento do STJ, o patamar de
(um
1/12
doze avos) para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria é
amplamente aceito, quando o réu apresenta confissão do crime e alega
excludente de ilicitude, conforme o presente caso, em que fora alegada
tese de legítima defesa. (...)'
O acórdão recorrido, portanto, assentou que a confissão foi qualificada — o
réu admitiu a autoria e sustentou excludente de ilicitude — e, por isso, a
redução inferior ao padrão de
se mostra adequada, em respeito à
1/6
individualização da pena. Tal conclusão alinha-se à orientação desta Corte,
segundo a qual, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, é possível
a incidência da atenuante do III, "d", do Código Penal em
patamar
art. 65,
inferior a
desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto,
1/6,
como ocorreu na hipótese dos autos, em que foi considerado que o recorrente
alegou legítima defesa.
Quanto ao tema, destaco os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO APLICADA DE FORMA IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão que manteve a aplicação da atenuante da
confissão espontânea em patamar de
(um doze avos), por se tratar
1/12
de confissão qualificada. 2. O Recorrente foi condenado por infração
ao artigo 129, § 3o, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h",
do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 4 (quatro) anos, 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão. A defesa alegou violação ao III, "d",
do Código Penal, pleiteando a aplicação da
atenuante da
art. 65,
confissão espontânea no patamar de
3. A questão em discussão
1/6.
consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando
parcial, retratada, ou qualificada, pode ser aplicada em patamar
inferior a
conforme precedentes do STJ. 4. A decisão recorrida
1/6,
concluiu que a aplicação da atenuante em
é adequada,
1/12
considerando a confissão e qualificada, em que o recorrente alegou
legítima defesa. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a
em casos
1/6
de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A aplicação da
atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

proporcionalidade.
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.052.193/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA
INFERIOR A
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO
1/6.
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A
individualização da pena é submetida aos elementos de convicção
judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias
judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-
se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam
revolvimento probatório. 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim,
a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso,
escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a
aplicação de fração superior a
exige motivação concreta e idônea.
1/6
4. No caso, o Colegiado de origem limitou-se a reduzir a reprimenda
na fração de
pela incidência da atenuante do III, "d", do CP, pois
1/12
o réu
afirmou ter agido em legítima defesa, bem como em razão
art. 65,
da existência de um vasto conjunto probatório a respaldar a
condenação do réu, notadamente declarações de testemunhas
presenciais do fato, não havendo, portanto, ilegalidade na segunda fase
da dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto
restou declinada motivação idônea para a redução inferior a 1 /6. 5.
Writ não conhecido. (HC n.
relator Ministro Ribeiro
449.831/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2018,
20/6/2018.
Por essas razões, nego provimento ao recurso especial."

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a3fa745c-0aa1-4858-a87e-944166444ace

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0510597-1
REsp 2.251.933 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081118119968020001 202402046858 81118119968020001
811181199680200012
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMAURI CALHEIROS AMORIM
ADVOGADO
: SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS - AL010962
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMAURI CALHEIROS AMORIM
ADVOGADO
: SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS - AL010962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845584:1041<245@
2025/0510597-1 - REsp 2251933 Petição : 2026/0006806-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:47
Código de Controle do Documento: B6016882-971E-48BB-8DD6-E84C9257A236